Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700149-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA RESENDE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O advogado da interessada pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 71670092). Defere-se o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES